Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. VESTUÁRIO ESPORTIVO. LEI No 14.597/2023. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 169 da Lei no 14.597/2023, por manter em estoque, para fins comerciais, grande quantidade de vestuário esportivo falsificado, com emblemas e marcas de organizações esportivas, tendo sido absolvido quanto ao crime do art. 273, §1o-B, I e V, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de erro de proibição, ao sustentar desconhecimento da ilicitude da conduta em razão da recente tipificação penal e da suposta prática disseminada do comércio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se está configurado erro de proibição apto a excluir a culpabilidade do réu pela comercialização de produtos falsificados, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudo pericial que atesta a falsificação dos produtos e prova oral colhida em juízo.
4 - O réu confessa que mantinha e comercializava vestuário esportivo não original, adquirido por meios informais e revendido sem emissão de nota fiscal.
5 - O laudo pericial demonstra que os produtos apreendidos são inautênticos, evidenciando reprodução ou imitação não autorizada de marcas e símbolos de entidades esportivas.
6 - O erro de proibição exige a impossibilidade concreta de o agente compreender a ilicitude da conduta, o que não se verifica quando as circunstâncias indicam percepção de irregularidade.
7 - A aquisição de mercadorias por vias informais e a revenda sem documentação fiscal revelam consciência da ilicitude, afastando a alegação de erro de proibição.
8 - O exercício habitual da atividade comercial pelo réu impede o reconhecimento de desconhecimento inevitável da norma, especialmente após a entrada em vigor da legislação pertinente.
9 - A alegação de prática disseminada do comércio irregular por terceiros não legitima a conduta nem configura causa de exclusão da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.